Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL INAPLICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por beneficiária de plano de saúde contra operadora, com pedido de restituição de despesas médicas e compensação moral decorrentes de negativa de custeio de tratamento oncológico. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos e condena a ré ao ressarcimento de despesas e ao pagamento de compensação moral. Recurso da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise acerca do conhecimento do pedido recursal relativo à conexão entre as ações.
3. Exame da existência de dever de ressarcimento das despesas médicas pagas pela autora e da configuração de dano moral, bem como da possibilidade de redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de conexão foi reconhecida pelo Juízo competente e produziu efeitos processuais, o que afasta o interesse recursal da apelante no ponto. Presentes os demais pressupostos, o recurso é conhecido quanto às demais matérias.
5. A sentença proferida na ação n. 0705354-38.2024.8.07.0006 declara abusiva a recusa da operadora em autorizar o tratamento oncológico prescrito, confirma a liminar e condena a ré ao ressarcimento de exames negados. Reconhecida a ilegalidade da recusa, a autora possui direito ao ressarcimento das despesas comprovadamente suportadas com recursos próprios. A tese recursal de existência de rede credenciada não subsiste, porque a contratação de atendimento particular decorre de recusa indevida da operadora, o que afasta a limitação contratual do reembolso. O ressarcimento limita-se às despesas comprovadas e não analisadas na ação anterior, o que totaliza R$ 20.751,11, conforme notas fiscais juntadas.
6. A recusa injustificada de tratamento essencial ao combate ao câncer, somada ao descumprimento de decisão liminar, viola direitos da personalidade, especialmente a integridade física e psíquica da autora. A sentença avalia adequadamente o contexto fático e fixa compensação moral em R$ 7.000,00, quantia proporcional ao dano, às circunstâncias do caso e à função pedagógica da condenação. Ausência de motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 54, 55, 58, 286 e 85, § 11; Código Civil, arts. 389 e 405.
Acórdão relevante: TJDFT, Apelação Cível no 0724143-37.2023.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 23/05/2024.